Tribunal: TJPA
Processo: 0002276-70.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0002276-70.2015.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MÁRCIO NASCIMENTO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA ROSÂNGELA LAZZARIN
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA REGINALDO CÉSAR LIMA ÁLVARES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO II, DO CPB). INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA DA OFENDIDA. AMEAÇA DE MORTE. USO DE ARMA BRANCA PARA DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. PROVA ORAL SEGURA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevê conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência e grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.
3. Os depoimentos testemunhais produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma branca, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima, tendo a vítima afirmado em juízo que reconheceu o réu como sendo o indivíduo que a abordou e que foi ameaçada de morte com uma faca.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0002276-70.2015.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MÁRCIO NASCIMENTO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA ROSÂNGELA LAZZARIN
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA REGINALDO CÉSAR LIMA ÁLVARES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Márcio Nascimento
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/12/2015
, às fls. 98/99, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dra. Betânia de Figueiredo Pessoa Batista
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/05) que, no dia
07/04/2015
, por volta das 05h00min, o acusado
Márcio Nascimento
adentrou na residência da vítima
Edla Maria de Souza Galdino
e,
mediante o emprego de uma faca
,
roubou vários pertences e a quantia em dinheiro de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
da referida vítima.
O crime ocorreu na residência da vítima
, localizada na
Avenida Vinte e Oito de Janeiro
próximo ao SESC,
Conjunto Dona Neuza
, bairro Cristo Redentor, no município de Castanhal/PA.

Segundo a denúncia,
a vítima estava dormindo quando acordou sobressaltada com o acusado dentro de sua residência
, tendo nela adentrado pela caixa do ar condicionado. O denunciado,
portando 01 (uma) faca de cozinha
, questionou a vítima sobre uma quantia que disse saber existir na residência, mas esta afirmou que não havia dinheiro no local. Ele então passou a
subtrair vários pertences da vítima
: 02 (dois) data shows de cor preta marca Epson; 01 (um) notebook marca CCE; 01 (um) celular tipo LG cor preta; 01 (um) celular de cor preta tipo POSITIVO; quantia em dinheiro no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 01 (uma) mochila de cor azul e vários produtos pessoais, tais como perfume, maquiagem, protetor solar e afins das marcas Avon e Natura. Alguns dos objetos citados foram encontrados e entregues a vítima, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Auto de Entrega.

Durante todo o tempo da atuação criminosa,
o acusado fez ameaças de morte à vítima, chegando até mesmo a colocar a faca em seu pescoço
, dizendo que
a mataria caso não colaborasse
. Após roubar o que queria, o acusado fugiu pela porta da frente e tomou rumo ignorado.

A vítima rapidamente se dirigiu a residência de seu vizinho, com quem obteve ajuda para acionar a Polícia. Os policiais passaram a
diligenciar pela cidade
, vindo a encontrar o acusado na feira da Ceasa, local comum a usuários de drogas. Alguns populares que estavam no local afirmaram que viram o acusado
com uma mochila aparentando conter vários pertences
. Os policiais abordaram o acusado que chegou a tentar se esconder, mas sem êxito,
tendo apenas conseguido abandonar a mochila que carregava com os pertences roubados
. Após buscas no entorno,
os policiais encontraram o acusado e o conduziram para a delegacia de polícia, onde a vítima o reconheceu sem sombra de dúvida como o autor do roubo
.

Em
razões recursais
(fls. 102/105), a defesa alega a
insuficiência do quadro probatório para a caracterização do crime de roubo
, clamando para que
a conduta seja desclassificada e o réu responda pelo crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, inciso II, do CPB), com espeque no princípio do
in dubio pro reo
, vez que se trata de testemunhas de ¿ouvir dizer¿,
não possuindo valor de certeza
. Além do que, a faca em questão nunca foi periciada, tendo
o réu informado que realmente subtraiu os bens da vítima, mas não usou faca alguma e que o instrumento teria sido plantado
. Segundo a defesa,
o acusado possui uma vasta ficha criminal, no entanto, responde apenas por pequenos furtos, nunca tendo sido acusado pela prática de roubo
, e que
a vítima possui interesse na solução da causa
, logo sua palavra não deve ser levada em consideração.

Em
contrarrazões
(fls. 112/115), o Promotor de Justiça, apesar de afirmar que não há razão para que se dê azo ao pedido defensivo de desclassificação, sustenta o
parcial provimento
do recurso de apelação, para
reconhecer a primariedade do acusado
, mantendo-se os demais elementos da sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manter integralmente o édito condenatório (parecer de fls. 123/125).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II, do CPB).

Pleiteia a defesa pela
desclassificação do delito de roubo majorado para o de furto qualificado
, sob a
tese de inexistirem nos autos elementos subjetivos essenciais à caracterização do tipo penal mais gravoso
, visto que
não evidenciada a violência ou grave ameaça à pessoa da vítima
.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que
o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado
.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), trata-se de
crime complexo
, exigindo para sua tipificação a
previsão de dois ou mais comportamentos
,
subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima
. O
tipo penal do furto
, por outro lado, é bem claro, prevê
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana
.

In casu
, é inconteste que o apelante, mediante
emprego de grave ameaça
, subtraiu os pertences da vítima Edla Maria de Souza Galdino, de dentro de sua residência, sendo inequívoca a
violência e grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa
, tendo
a vítima afirmado em juízo
, mídia de fls. 74, que
reconheceu, de forma convicta, o réu como o indivíduo que a abordou e que foi ameaçada com uma faca em seu pescoço
.

Segundo a vítima,
¿que estava dormindo, quando, por volta de 02 horas da manhã, o acusado a surpreendeu com uma faca em seu pescoço, ameaçando-a de morte; que, em seguida, o acusado começou a subtrair seus pertences, bem como a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e, depois, evadiu-se do local; que após o acusado sair, a depoente pediu ajuda a um vizinho, para acionar a polícia; que, após 30 minutos, a polícia encontrou o acusado com alguns dos pertences que havia subtraído; que, na ocasião, a vítima reconheceu o acusado como o autor dos fatos¿
.

Desse modo, válida é a prova, ainda que única, obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois,
in casu
,
a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime
, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito de roubo encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Os policiais militares
João Carlos dos Reis Viana
e
Lourimar de Carvalho Figueiredo
confirmaram em juízo (mídia de fls. 74) que estavam em ronda de rotina quando foram acionados pela vítima, a qual informou que havia sido roubada, bem como passou as características do acusado. Passaram então a fazer buscas nas proximidades da feira da Ceasa e, com a ajuda de populares,
encontraram o acusado ainda na posse da bolsa com os pertences da vítima
.

Vale pontuar que o próprio acusado, perante a autoridade judicial (mídia de fls. 74),
confessou a autoria do crime, porém, negou o uso da faca
.

É o que se revela a partir da leitura acurada dos
depoimentos testemunhais
produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam
o

modus operandi

exercido pelo apelante na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de faca, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima
. O fato de a ofendida ter sido ameaçada configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto.

Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o
uso de grave ameaça
, tornando-se, assim,
absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo nas penas cominadas pelo crime de roubo majorado, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime
.

Nesta esteira de entendimento:
Habeas Corpus

impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. Medida imprescindível à sua otimização. Efetiva proteção ao direito de ir, vir e ficar. 2. Alteração jurisprudencial posterior à impetração do presente

writ
.
Exame que visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal.
3. Roubo. Desclassificação para furto. Efetiva intimidação da vítima. Matéria de prova. Via inadequada.
4. Menoridade relativa. Confissão espontânea. Redução da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5.
Habeas Corpus
não conhecido. 1. (...) 2. (...)
3. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, valendo-se do fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma branca, pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito.
Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231/STJ. 5.
Habeas corpus
não conhecido. (
STJ, HC 248002/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 - Quinta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012
).
Direito Penal.
Habeas Corpus
. Roubo. Princípio da insignificância. Matéria não suscitada e nem decidida na origem. Não conhecimento sob pena de supressão de instância.
Arma de fogo. Simulação. Efetiva intimidação. Desclassificação. Impossibilidade
. Matéria de prova. Via imprópria. Pena-base. Res. Não recuperação. Circunstâncias. Aferição desfavorável. Impossibilidade. Existência de processos sem trânsito em julgado. Consideração em desfavor do réu dos antecedentes e da personalidade. Exasperação. Impropriedade. 1. (...) 2. (...)
3.

Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo (mão debaixo de um cobertor), pois o temor do mal injusto que foi impingido às vítimas foi suficiente para a consumação do delito
. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. (...). 5. (...) 6. (...). (
STJ, HC 165080/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, julgado em 08/02/2011, DJ 28/02/2011
).

Sendo assim, restando muito bem demonstrado nos autos que
o delito ocorreu com grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma branca (faca)
, tendo como autor o ora recorrente,
torna-se

incabível a desclassificação para o delito de furto qualificado
.

Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação pelo crime de roubo circunstanciado, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
,
devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, sendo impossível falar em desclassificação
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora